Tribunal: TJDFT
Processo: 0025347-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025347-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, e da urgência que o caso requer, os autos devem ser encaminhados a outro Desembargador, para apreciação do pedido de transferência de valores depositados em juízo para a conta do escritório de advocacia que representa as embargantes/agravadas Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, em , 7 de maio de 2020 13:55:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator